Tribunal: CARF
Processo: 10920.721025/2016-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721025/2016-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.505 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
C.V.G.CIA VOLTA GRANDE DE PAPEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
COFINS.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO
RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. GASTOS
COM TRATAMENTO DE EFLUENTES. POSSIBILIDADE.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo produtivo ou
prestação de serviço, direta ou indiretamente. Restou caracterizada a
essencialidade/relevância das despesas com tratamento de efluentes.
CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO
SOBRE
O
FRETE.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO FRETE
INDEPENDENTE
DO
TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO
DADO
AO
RESPECTIVO INSUMO.
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao
processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à
apropriação de crédito se este for objeto de incidência da contribuição, ainda
que o insumo transportado receba tratamento tributário diverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721025/2016-98
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.505 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721025/2016-98

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado(a)), Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 07-39.827, de 31 de maio de 2017, proferido pela 4a Turma da DRJ/FNS,
que julgou improcedente a impugnação.
Versa o presente processo sobre pedido de ressarcimento, vinculado a pedido de
compensação, referente a créditos da COFINS, no regime de não cumulatividade, decorrentes
das operações no mercado interno, apurados no 1° trimestre de 2014. As declarações de
compensação foram homologadas até o limite do crédito reconhecido.
Na análise dos créditos, a autoridade fiscal efetuou a glosa dos seguintes créditos,
pleiteados pela contribuinte, relativos a: tratamento de efluentes, transporte de aparas e
dispêndios com florestamento e reflorestamento do ativo imobilizado. Ainda, em relação ao
primeiro trimestre de 2014, efetuou a glosa sobre serviços - registro F100.
Com o deferimento parcial de seu pleito inicial, a Recorrente interpôs
Manifestação de Inconformidade, julgada, então, improcedente pela DRJ, com Acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo do PIS/Pasep e da Cofins somente são considerados como
insumos, para fins de creditamento de valores: os combustíveis e lubrificantes, as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de sua aplicação direta na prestação de
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.505 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721025/2016-98

serviços ou no processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços prestados
por pessoa jurídica, aplicados ou consumidos na prestação de serviços ou na produção
ou fabricação de bens destinados à venda.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS/Pasep
e da Cofins são somente as previstas na legislação de regência, dado que esta é
exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento, não estando
suas apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade na atividade da
empresa ou à sua escrituração na contabilidade como custo operacional.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. TRATAMENTO DE EFLUENTES.
CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA.
Os valores referentes à manutenção e tratamento de efluentes não geram créditos do
PIS/Pasep e da Cofins na modalidade aquisição de insumos, haja vista que não
possuem relação direta com o processo produtivo.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS DE FRETE NA AQUISIÇÃO DE
BENS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA.
Inexiste a possibilidade de tomada de créditos em relação a despesas com fretes na
operação de aquisição de insumos sujeitos a alíquota zero.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. ATIVO IMOBILIZADO. EXAUSTÃO.
CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa do PIS/Pasep e da
Cofins não pode descontar créditos calculados em relação aos encargos de exaustão
suportados, por falta de amparo legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA
A CARGO DO CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Em estando presentes nos autos do processo os elementos necessários e suficientes ao
julgamento da lide estabelecida, prescindíveis são as diligências e perícias requeridas
pelo contribuinte, cabendo a autoridade julgadora indeferi-las.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO COMO
NORMAS COMPLEMENTARES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As decisões judiciais prolatadas em ações individuais não produzem efeitos para outros
que não aqueles que compõem a relação processual. E as decisões administrativas, não
formalmente dotadas de caráter normativo, igualmente se aplicam inter partes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.505 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721025/2016-98

Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, propõe seu Recurso Voluntário, com os seguintes fundamentos:

i.
Conceito de insumo como "gastos gerais que a pessoa jurídica
precisa incorrer na produção de bens ou serviços por ela realizados".
Neste sentido, cita doutrina, jurisprudência administrativa e judicial;
ii.
Descreve seu processo produtivo passando, nos subtópicos
seguintes, a contestar as glosas efetuadas pela autoridade fiscal, assim
destacadas: tratamento de efluentes, transporte de aparas, créditos sobre
serviços – registro F100 e conta florestamento e reflorestamento do ativo
imobilizado;
iii.
Das glosas de despesas com tratamento de efluentes, alega que o
tratamento de efluentes é obrigação legal da indústria, assim, o crédito
em debate não se restringe aos custos de tratamento da água que ingressa
na indústria, mas de todos os custos de tratamento da água determinados
pela legislação estadual, diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde
e pelas práticas de governança interna da empresa. Neste sentido,
defende a contribuinte que aplica-se o inciso II, dos artigos 3° das Leis n°
10.637/02 e 10.833/03, uma vez que os dispêndios incorridos para
remover ou tratar os resíduos do processo compõem o custo de produção,
não sendo relevante que tais custos ocorram após o acabamento do
produto industrializado, já que a questão ora analisada não é temporal.
Em sua defesa, cita jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF);
iv.
Das glosas de dispêndios com transporte de aparas, esclarece
que os valores se referem a fretes na aquisição de insumos,
especificamente resíduos e aparas de papel, utilizados pela empresa como
matéria-prima. Defende que o frete pago na aquisição de insumo é
considerado como parte do custo, integrando o cálculo do crédito das
contribuições não cumulativas, independentemente de o insumo
adquirido estar sujeito à alíquota zero. Conclui, assim, que o requisito
fundamental ao direito ao crédito é que o serviço de frete na aquisição de
matéria-prima seja contratado com outra pessoa jurídica, domiciliada no
Brasil e que esteja sujeita ao recolhimento integral da contribuição;
v.
Das glosas sobre créditos de serviços – registro F100, Janeiro
de 2014 – Duplicidade de Lançamento, trata-se de crédito
extemporâneo, portanto, a legislação garante o direito de aproveitar esse
crédito nos meses subsequentes;
vi.
Das glosas do Ativo Imobilizado – Conta Florestamento e
Reflorestamento, contesta a glosa do crédito de COFINS, inicialmente,
argumentando que informado como ativo imobilizado se referem à
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.505 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721025/2016-98

utilização de bens e serviços como insumos, conforme estabelece o inciso
II do art. 3o das Leis n° 10.637/02 e n° 10.833/03. A interessada explica
que, conforme Resposta à Intimação no 211/206, informou créditos
decorrentes de dispêndios com florestamento e reflorestamento, relativos
à prestação de serviços prevista no contrato com a empresa VGR - Volta
Grande Reflorestamento Ltda., quais sejam: serviços de manutenção
florestal como mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e contratação de
terceiros para execução dos serviços em sua propriedade e de suas filiais.
Conclui a interessada que os valores pleiteados se referem à prestação de
serviços e não a créditos de ativo imobilizado, ainda que
equivocadamente informados. Neste contexto, a contribuinte alega que os
custos com aquisição de serviços de manutenção florestal são elementos
essenciais à atividade produtiva da empresa que, dentre outras, realiza a
comercialização de toras, produzidas em suas florestas, conforme nota
fiscal em anexo. A contribuinte ressalta que seu processo produtivo deve
ser visto como um todo único, iniciando-se com a criação das mudas e
terminando com o corte das toras que são comercializadas;
vii.
Da necessidade de conversão do julgamento em diligência fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Do mérito
Do conceito de insumo
Merece registro o fato de que parcela relevante das glosas de créditos decorrentes
da não cumulatividade das contribuições sociais no presente processo, as quais ensejaram na
negativa de direito ao ressarcimento ou à compensação destes valores, está correlacionada ao
não reconhecimento de determinados produtos ou serviços adquiridos como insumos da
atividade empresarial desenvolvida pela Recorrente.
Nota-se que o conceito de insumo utilizado como premissa para o exame da base
de cálculo das contribuições sociais tem supedâneo em entendimento já superado pela própria
Receita Federal do Brasil após o que restou decidido pela Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, julgado sob a sistemática dos
recursos repetitivos, de observância obrigatória por este Conselho.
Dessa forma, daqui em diante, insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda
ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.505 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721025/2016-98

A Recorrente realiza as atividades de industrialização, comercialização,
importação, exportação e representação de papel em geral.
Faço a seguir o cotejo específico de cada glosa de crédito.

Das glosas de créditos com tratamento de efluentes
Consta que a glosa de dispêndios com tratamento de efluentes foi realizada,
simplesmente, porque não guardam relação direta com a produção do produto final. São, na
verdade, despesas operacionais, isto é, gastos relativos à atividade geral da empresa, os quais não
se coadunam com a definição do termo “insumo”, para fins de apuração do crédito do PIS/Pasep
e da Cofins.
Por outro lado, discordando da posição fazendária, a Recorrente argumenta que o
tratamento de efluentes é obrigação legal da indústria, assim, o crédito em debate não se
restringe aos custos de tratamento da água que ingressa na indústria, mas de todos os custos de
tratamento da água determinados pela legislação estadual, diretrizes estabelecidas pelo
Ministério da Saúde e pelas práticas de governança interna da empresa.
Cita diversos atos normativos que obrigavam a Recorrente (fabricante de papel) a
realizar tratamento de seus resíduos, a saber: Resolução CONAMA n° 430/2011; Lei n°
14.675/2009 do Estado de Santa Catarina (Código Estadual do Meio Ambiente) e Portaria MS n°
1.480/1990.
Enumera também, a título exemplificativo, alguns de seus processos industriais
que utilizam água.
Discorre que na resposta à intimação, disponibilizou às autoridades fazendárias, à
época da auditoria fiscal, todo o detalhamento pormenorizado, dos itens adquiridos para essa
finalidade (tratamento de efluentes), afirmando: eis que pela descrição dos insumos como pelo
“Centro de Custo” (ETE-Estação Trat. Efluentes) a que estão alocados, comprova-se que os
gastos efetivamente compõem o custo de produção, pois vinculados ao processo produtivo da
empresa.
Neste sentido, defende a contribuinte que aplica-se o inciso II, dos artigos 3° das
Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, uma vez que os dispêndios incorridos para remover ou tratar os
resíduos do processo compõem o custo de produção, não sendo relevante que tais custos ocorram
após o acabamento do produto industrializado.
Prosperam as razões da Recorrente, uma vez que o critério da Fiscalização já foi,
há muito, superado para fins de PIS/Pasep e da COFINS. Atualmente, restam consolidados os
critérios da essencialidade e relevância como norteadores da análise de crédito sobre insumos.
A este respeito, avaliando o processo produtivo da Recorrente (às folhas 248 a
251 e à folha 618), constato que a água é parte fundamental do processo de industrialização do
papel.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.505 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721025/2016-98

Assim, considerando a essencialidade da água no processo produtivo, a qual é
utilizada para fabricação de papel, bem como diante da óbvia constatação de que as regras
ambientais brasileiras são claras na necessidade de tratamento de resíduos para evitar a
contaminação de rios e fontes de água potável, entendo que assiste razão à Recorrente. Por este
motivo, voto pela reforma da decisão de piso e pelo reconhecimento do direito ao crédito sobre o
tratamento de efluentes realizado pela pessoa jurídica.

Das glosas de créditos com transporte de aparas (frete)
Vejamos a fundamentação da glosa de créditos com transporte de aparas:

15. Observou-se que um item muito utilizado como insumo pela empresa são
resíduos/aparas de papel. Tal mercadoria não é sujeita ao PIS e à Cofins e veda a
utilização de créditos na aquisição destes bens:
“Art. 47. Fica vedada a utilização do crédito de que tratam o inciso II do caput do art.
3° da Lei n o 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o inciso II do caput do art. 3° da
Lei n o 10.833, de 29 de dezembro de 2003, nas aquisições de desperdícios, resíduos
ou aparas de plástico, de papel ou cartão, de vidro, de ferro ou aço, de cobre, de
níquel, de alumínio, de chumbo, de zinco e de estanho, classificados respectivamente
nas posições 39.15, 47.07, 70.01, 72.04, 74.04, 75.03, 76.02, 78.02, 79.02 e 80.02 da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, e demais
desperdícios e resíduos metálicos do Capítulo 81 da Tipi.(Vigência)
Art. 48. A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda de desperdícios, resíduos ou aparas de que trata o Art. 47 desta Lei,
para pessoa jurídica que apure o imposto de renda com base no lucro real.
Parágrafo único. A suspensão de que trata o caput deste artigo não se aplica às vendas
efetuadas por pessoa jurídica optante pelo Simples.”
16. De acordo com o Sped-Contribuições, o contribuinte se creditou de diversos
serviços de frete – seriam contratações do contribuinte para transportar os produtos
adquiridos de seus fornecedores. Destes fretes, observou-se que houve creditamento de
diversos transportes de resíduos/aparas de papel – posição NCM 4707.
17. O frete utilizado para transportar as aparas, ainda que a CVG tenha sido a
tomadora do serviço, não gera crédito, como se demonstrará – salvo se a empresa
fornecedora não fosse alcançada pela suspensão prevista em lei (ou seja, nos casos em
que o fornecedor fosse optante pelo Simples). Ainda que o PIS/Cofins tenham sido
apurados no frete contratado, há que se considerar que o crédito tem como parâmetro
o insumo. O custo do frete, como valor acessório, compõe tão somente o valor do
insumo. O frete compõe o custo de aquisição do bem, formando um todo indivisível.
Deve-se, então, no momento da decisão pelo crédito ou não do PIS/Cofins, avaliar tão
somente o insumo. Assim foi considerado nesta análise. Computaram-se todos os
fretes de insumos classificados com NCM 4707, verificou-se se o fornecedor estava
sujeito à suspensão do PIS/Cofins nos termos da Lei 11.196/2005 e efetuou-se a
glosa, conforme o anexo “Glosas”. A empresa adquiriu itens sob NCM 4707 apenas de
dois fornecedores optantes pelo Simples: Grifs Reciclagem (17.379.217/0001-57) e
Thiago Guilherme Blank – Eireli – ME (17.129.425/0001-06). Na tabela abaixo, estão
resumidas as glosas:
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.505 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721025/2016-98

A Recorrente, por sua vez, justifica que independente do fato dos produtos
adquiridos estarem sob o benefício da suspensão da incidência das referidas contribuições
sociais, o frete não possui o mesmo benefício, ou seja, sofre a incidência da tributação das
contribuições sociais e, desta forma, gera-se direito ao seu creditamento, não importando o
enquadramento que a legislação dê aos insumos transportados.
A questão posta diz respeito à forma de apuração de créditos de PIS e COFINS,
quanto aos valores gastos com fretes destinados ao transporte dos bens adquiridos – insumos não
onerados pela contribuição (neste caso, aparas de papel classificados na posição NCM 47.07).
Ou seja, deve-se decidir se o frete tributado pelas contribuições, ainda que se refiram a insumos
adquiridos que não sofreram a incidência, o custo do serviço gera direito a crédito ou não.
A matéria foi enfrentada pela Terceira Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, nos Acórdãos 9303-007.562 e 9303-011.963, quando foi decidido que independente da
tributação dos produtos adquiridos, o frete na aquisição de insumos utilizados no processo
produtivo também geram direito ao crédito. Por concordar com os fundamentos dos votos
condutores daqueles Acórdãos, peço vênia para incluir no meu voto e fazer deles minhas
razões de decidir quanto a esta matéria.
Acórdão n° 9303-011.960, Relatora Conselheira Vanessa Marini Cecconele, julg.
16/09/2021:
Partindo da premissa de que o custo com transporte faz parte do custo de aquisição do
insumo (inciso II, do art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002) ou da mercadoria
para revenda (inciso I, do art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002), não
encontramos expressa vedação legal relativa ao direito a crédito de parte custo do
insumo/mercadoria que foi regularmente tributada, mas apenas da parcela do custo
que não foi objeto de pagamento das contribuições, conforme dispõe o inciso II, do §2o,
do art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002:
(...)
Portanto, temos uma situação em que parte do custo foi tributada (frete), com direito a
crédito, e parte do custo não foi tributada (mercadoria/insumo), sem direito a crédito.
(...)
A conclusão, de fato, não poderia ser outra. Afinal, o frete compõe o custo de aquisição
do produto, conforme dispõe o artigo 289, §1o do RIR/99, vigente à época dos fatos:
(...)
Dessa forma, ela precisa contratar serviços de fretes de outra pessoa jurídica
(transportadora) para que o produto chegue até seus estabelecimentos e que possa ser
destinado à venda. Este frete, enquanto receita da transportadora, é tributado pela
Contribuição ao PIS e pela COFINS.
Acórdão n° 9303-007.562, Relatora Conselheira Tatiana Midori Migiyama, julg.
20/11/2018:
Continuando, relativamente à outra discussão, qual seja, possibilidade de tomada
de créditos de PIS e Cofins sobre despesas com fretes relativos ao transporte de
mercadorias sujeitas à alíquota zero (fertilizantes e sementes), entendo que tais
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.505 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721025/2016-98

fretes são essenciais e pertinentes à atividade do sujeito passivo – o que geraria
crédito de PIS e Cofins.
Ora, é de se atentar que a legislação não traz restrição em relação à
constituição de crédito das contribuições por ser o frete empregado ainda na
aquisição de insumos tributados à alíquota zero, mas apenas às aquisições de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de
isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou
serviços sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição – art. 3o,
§ 2o, inciso II, das Leis 10.637/02 e 10.833/03.

Por fim, mister destacar que esta Turma vem decidindo de maneira idêntica:
Acórdão n° 3401-011.552, Relator Conselheiro Oswaldo Gonçalvez de Castro Neto,
julg. 23/11/2022:
CRÉDITO.
FRETE
NA
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O FRETE. NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO EM RELAÇÃO AO FRETE INDEPENDENTE DO TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO DADO AO RESPECTIVO INSUMO.
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao processo
produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à apropriação de crédito se
este for objeto de incidência da contribuição, ainda que o insumo transportado receba
tratamento tributário diverso.
Acórdão n° 3401-005.234, Relator designado Conselheiro Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, julg. 27/08/2018:
Assim, é possível se afirmar que, se o custo total do "insumo" é composto por uma parte
que não foi tributada (matéria prima sujeita à tributação com alíquota zero) e outra
parte que foi oferecida à tributação (frete), a parcela do frete compõe o custo de
aquisição pelo valor líquido das contribuições de PIS e COFINS e, logo, enseja direito
ao crédito, bem como os demais dispêndios que integram o custo do produto
acabado, tais como embalagens e materiais intermediários.
Por fim, igual vetor argumentativo move as aquisições dos insumos (arroz
beneficiado e feijão a granel) efetuadas junto à pessoas jurídicas domiciliadas
no país, que estão sujeitas à tributação das contribuições com alíquota zero, não
controvertendo as partes a este respeito. Ocorre que, da mesma forma, o serviço de
transporte (frete) contratado de pessoa jurídica domiciliada no país, para transportar
as referidas matérias primas até o estabelecimento industrial da contribuinte, onde
será submetida aos processos industriais de seleção e empacotamento, está sujeito
à tributação regular das referidas contribuições e, logo, compõe o custo da
mercadoria e/ou matéria prima, ensejando idêntico direito ao crédito.
Logo, uma vez provado que o frete configura custo de aquisição para o
adquirente, ele deve ser tratado como tal e, por conseguinte, gerar crédito em sua
integralidade.
Neste sentido, ademais, o Acórdão CARF no 3401-005.170, proferido em sessão
de 24/07/2018, de minha relatoria, que decidiu, por unanimidade de votos, nos termos
da ementa abaixo transcrita:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.505 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721025/2016-98

Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
COFINS.

NÃO-CUMULATIVIDADE.

EXPORTAÇÃO.

COOPERATIVAS.
CREDITAMENTO DE LEITE IN NATURA ADQUIRIDO DE SEUS ASSOCIADOS.
Até a entrada em vigor da IN SRF no 636/2006 era legítima a Cooperativa
apurar o crédito integral da contribuição social pela aquisição do leite in
natura dos seus associados da Cooperativa, desde que não se vislumbre
suspensão da incidência das contribuições na venda.
COFINS. CREDITAMENTO. FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE
NÃO REPASSADO AO FORNECEDOR.
O frete, como modalidade de custo de aquisição para o adquirente, apenas
gerará crédito quando não repassado aos fornecedores da contribuinte. Assim,
voto por dar provimento também para reconhecer o crédito em relação a
serviços que foram tributados (fretes de compras, fretes na aquisição de insumos
importados, e fretes relativos a bens sujeitos a alíquota zero e com suspensão)
Assim, devem ser afastadas as glosas referentes aos fretes do transporte sobre
aparas.

Das glosas de despesas de florestamento e reflorestamento do ativo imobilizado
A Fiscalização constatou que a Recorrente reconheceu créditos de encargos com
exaustão decorrentes da exploração de floresta na conta: “exaustão - ativo imobilizado”.
No entanto, a Recorrente explica que, conforme Resposta à Intimação no 211/206,
informou créditos decorrentes de dispêndios com florestamento e reflorestamento, relativos à
prestação de serviços prevista no contrato com a empresa VGR - Volta Grande Reflorestamento
Ltda., quais sejam: serviços de manutenção florestal como mão-de-obra, ferramentas,
equipamentos e contratação de terceiros para execução dos serviços em sua propriedade e de
suas filiais.
Conclui que os valores pleiteados se referem à prestação de serviços e não a
créditos de ativo imobilizado, ainda que equivocadamente informados.
Neste contexto, alega que os custos com aquisição de serviços de manutenção
florestal são elementos essenciais à atividade produtiva da empresa que, dentre outras, realiza a
comercialização de toras, produzidas em suas florestas. A contribuinte ressalta que seu processo
produtivo deve ser visto como um todo único, iniciando-se com a criação das mudas e
terminando com o corte das toras que são comercializadas. A contribuinte fundamenta seu
entendimento em julgados do CARF.
Colacionou, nos autos, como documento comprobatório, ato constitutivo da
pessoa jurídica (às folhas 302 a 305) e contrato de prestação de serviços com a pessoa jurídica
VGR – Volta Grande Reflorestamento LTDA (às folhas 242 a 247), cujo objetivo do negócio
jurídico é a prestação de serviços abrangendo manutenção florestal como mão de obra,
ferramentas, equipamentos e contratação de terceiros para execução de serviços nas propriedades
da Recorrente e suas filiais.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.505 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.721025/2016-98

Assim, para a análise do enquadramento de tal ou qual despesas como insumo
deve a mercadoria ou o serviço adquirido possuir vinculo de essencialidade ou relevância com o
processo produtivo da Recorrente.
In casu, há menção de objetivo social no estatuto social da pessoa jurídica (às
folhas 302 a 305) exercer exploração ou comercialização de madeira. Além do que é
perfeitamente plausível que a Recorrente, que desempenha as atividades de industrialização,
comercialização, importação, exportação e representação de papel em geral, utilize serviços de
manutenção florestal no desempenho de suas atividades produtivas.
Assim como, verifica-se nos autos que a Recorrente trouxe elementos que
comprovassem sua alegação: serviços de manutenção florestal são elementos essenciais à
atividade produtiva da empresa que, dentre outras, realiza a comercialização de toras,
produzidas em suas florestas.
Portanto, voto em reverter as glosas de despesas de florestamento e
reflorestamento do ativo imobilizado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 662
DF CARF MF
Original